Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-65.2017.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001963-65.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.695.569/0001-03 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME - CNPJ: 81.520.439/0001-47 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DAMAREN - CPF: 007.577.199-37 (ADVOGADO), VALDAYR DAMAREN - CPF: 142.016.749-91 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DAMAREN - CPF: 007.577.199-37 (ADVOGADO), JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.695.569/0001-03 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDAYR DAMAREN - CPF: 142.016.749-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME - CNPJ: 81.520.439/0001-47 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PAULO ANDRE GOLLMANN - CPF: 907.146.799-68 (ADVOGADO), ANGELA FABIANA BEUTLER - CPF: 035.533.419-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

APELANTE: JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA - COBERTURA DEVIDA –
DEMONSTRAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE SE DEIXOU DE GANHAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DE AMBOS A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO -
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – CONTRATO QUE OS ESPECIFICA – NECESSIDADE EVIDENCIADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – HONORÁRIOS – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – DEFINIÇÃO REALIZADA NA ORIGEM –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovados os prejuízos reais e efetivos com a privação de ganhos que eram certos e não ocorreram por ato da parte contrária, são devidos os lucros cessantes.

Os juros moratórios
incidem a partir do momento em que o devedor foi notificado, interpelado ou protestado, pois é esse ato que o constitui em mora.

No contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária é o dia em que foi celebrado.

Para a liquidação do sinistro e transferência do salvado é indispensável a entrega dos documentos especificados na apólice.

Se o juízo de origem já prenunciou que a responsabilidade da Seguradora respeitará os limites da avença, é desnecessário reafirmá-la em fase recursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

APELANTE: JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Ordinária de Indenização c/c Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar às requeridas o pagamento de R$109.170,00 pelos prejuízos materiais, mais R$5.950,00 por mês a partir de 30/07/2016 até 25/01/2017, ambos com correção monetária pelo INPC a contar também da data do acidente (30/07/2016), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas e dos honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A autora e a Seguradora (ré) recorreram.

A primeira argui que as rés ainda não cumpriram a obrigação de arcar com os danos que suportou, mesmo após 4 anos do acidente.

Aduz que o veículo era utilizado tanto para locomoção como para o trabalho de transporte de cargas, portanto teria sofrido diminuição no faturamento.

Afirma que o caminhão teve perda total e irrecuperável, por isso os lucros cessantes seriam devidos até o efetivo pagamento.

Pleiteia ainda que a correção monetária incida sobre o montante apontado na apólice e os juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões no id. 97799452.

A Seguradora, por sua vez, argumenta que o juízo de origem não consignou a necessidade de entrega do salvado, pois entende ter o direito de sub-rogação, tampouco que o veículo deve estar livre de débitos, financiamentos ou gravames, além da entrega do DUT (Documento Único de Transferência), atual CRV (Certificado de Registro do Veículo) para que providencie a transferência para sua titularidade.

Insurge-se contra a limitação dos honorários advocatícios e ressalta a ausência de lucros cessantes, visto que a autora não comprovou que o veículo em questão seria o único para o desenvolvimento de suas atividades e nem a real dependência de sua utilização exclusiva.

Anota que “
a simples paralisação de um veículo não significa perda, já que os rendimentos de um serviço de transporte são indispensáveis, para que o dano se verifique, que ao lado da paralisação do veículo concorra a necessidade da sua utilização e a impossibilidade de utilizá-lo, determinando tudo isso, a soma de uma perda patrimonial
”.

Destaca que não se pode cogitar em mora, já que não ficou inadimplente, pois a autora não recebeu nenhum pagamento da parte segurada para que fizesse jus ao reembolso, e que, ademais, não houve recusa a eventual indenização. Pugna pela exclusão dos juros de mora sobre a importância segurada.

Contrarrazões no id. 97799048.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

APELANTE: JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Recursos serão julgados em conjunto.

A autora (empresa apelante) ingressou em juízo em virtude de em 30/07/2016 o veículo da ré (Caminhão/VW/24.280 CRM 6X2, Diesel, cor cinza, placa MLF-9157, Renavan n. 509371515, 2012/2013, chassi n. 953658245DR303721) ter colidido com o caminhão de sua propriedade (CAR/Caminhão/Basculante, Ford/Cargo 2422 E Magica, 2010/2011, cor branca, chassi n. 9BFYCEHV1BBB62517, Renavan n. 272319961, Placa MJL -2180).

A responsabilidade civil de arcar com os prejuízos com origem nesse episódio foi reconhecida na sentença sob o fundamento de que estaria demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, segurado da corré.

A autora argui que as rés ainda não cumpriram a obrigação de arcar com os danos que suportou, mesmo após 4 anos do acidente.

Aduz que o veículo era usado tanto para locomoção como para o trabalho de transporte de cargas, portanto teria sofrido diminuição no faturamento.

Afirma ainda que o caminhão teve perda total e irrecuperável, por isso os lucros cessantes seriam devidos até o efetivo pagamento.

A Seguradora, por sua vez, ressalta a ausência de lucros cessantes, visto que a autora não produziu prova de que o veículo em questão seria o único para o desenvolvimento de suas atividades e nem a real dependência de sua utilização exclusiva.

O ressarcimento pelos lucros cessantes consiste na recomposição do prejuízo efetivamente suportado por aquilo que de fato se deixou de ganhar. Por conseguinte, seu deferimento depende da concreta demonstração dos danos alegados.

O STJ

“
não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial
(...)” (AgInt no AREsp n. 964233/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/04/2017, DJe de 23/05/2017).

A
autora anexou o contrato de prestação de serviços com a Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, em que foi convencionado o pagamento mensal bruto de R$8.500,00 (id. 97796483 - Pág. 5) mais
R$ 5.950,00
líquidos para comprovar o que deixou de receber em decorrência da perda total do caminhão.

Porém, o contrato não contém data de início nem de término, e não há nenhuma evidência efetiva de outros possíveis ganhos. Assim, é vedado estender o ônus do ressarcimento para além do que foi de fato provado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 02/12/2019).

Vale destacar que, ao contrário do que diz a ré, a autora mostrou que a utilização do veículo sinistrado era especificamente para prestação de serviço à Infrasul, visto que está claro na avença sua destinação para o transporte de material (id. 97796484 - Pág. 1).

Posto isso, mantenho essa condenação nos termos da sentença.

A ré alega que não se pode cogitar em mora, já que não ficou inadimplente, pois a autora não recebeu nenhum pagamento da parte segurada para que fizesse jus ao reembolso, e que, ademais, não houve recusa a eventual indenização. Pugna pela exclusão dos juros de mora sobre a importância segurada.

Estes últimos encargos em referência são aplicados desde o momento em que a parte foi notificada, interpelada ou protestada, porquanto é esse ato que constitui o devedor em mora. Nesta lide, essa notificação se deu com a citação. Logo, é necessária a fixação.

Já a autora pleiteia que a correção monetária incida sobre o montante apontado na apólice.

Todavia, por ser consectário lógico da condenação, deve ter como termo inicial a data da contratação do seguro, consoante orientação jurisprudencial.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE -
APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA
RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS – (...)
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie.
A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora
”.
(Ap 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/09/2018, publicado no DJE de 21/09/2018).

A Seguradora argumenta que o juízo de origem não consignou a necessidade de entrega do salvado, pois entende ter o direito de sub-rogação, tampouco que o veículo deve estar livre de débitos, financiamentos ou gravames, além da entrega do DUT (Documento Único de Transferência), atual CRV (Certificado de Registro do Veículo) para que providencie a transferência para sua titularidade.

O contrato ora em discussão contém a Tabela de Documentos Necessários para a Liquidação do Sinistro (id. 97798994 - Pág. 2). E o STJ já definiu que, “
Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito
.” (EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS).

Dessa forma, tem de ser proporcionada a entrega da documentação imprescindível e a posterior baixa do salvado.

Quanto à limitação dos honorários advocatícios, é notório que a definição em primeiro grau já prenuncia que a responsabilidade da apelante respeitará os limites da apólice. Assim, é desnecessário reafirmar esse pedido nesta fase.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
apenas para fixar como termo inicial da correção monetária a data da contratação do seguro, e
dou parcial provimento ao Recurso da Seguradora
somente para determinar à autora que providencie os documentos indispensáveis à liquidação do sinistro e à transferência do salvado, conforme aqui delineado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021